Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-08.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que a parte autora aviou a peça de reclamação constitucional perante esta esfera, porém, o local competente para o protocolo da peça de reclamação é diretamente no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Trata-se de “ação autônoma”, de onde, não se faz o envio do feito de origem integralmente aos tribunais, cabendo aos interessados aviarem a reclamação constitucional diretamente nos tribunais, acompanhadas dos documentos que lhe interessam.
Não se tem como enviar a peça de forma autônoma ao TJMT, cabendo ao interessado efetuar a distribuição diretamente da peça de reclamação constitucional perante o E.TJMT, com os seus documentos pertinentes.
Certifique-se a SECRETARIA DA TRU o esgotamento das nossas atribuições, e, encaminhem-se os autos à origem, acaso já seja possível.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator